Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717042-17.2021.8.07.0001 DESPACHO O autor, ao interpor o apelo, juntou apenas demonstrativo do cálculo das custas processuais, sem o guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Assinalo, portanto, ao apelante, prazo de cinco dias para realizarem o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias e comprovantes de pagamento, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator